Tribunal: TJMT
Processo: 0005426-53.2009.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005426-53.2009.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 279.118.619-00 (APELANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA JANETE SOARES - CPF: 593.092.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), PAULO DAMINHAO MANICA - CPF: 856.714.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA JANETE SOARES - CPF: 593.092.451-15 (APELANTE), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 279.118.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DAMINHAO MANICA - CPF: 856.714.011-00 (APELANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CDA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível dos embargantes. Alegação de erro material, obscuridade e omissão na decisão, sustentando que a pessoa indicada no polo passivo da execução fiscal faleceu antes do fato gerador do tributo.

2.
Os embargantes apontam que a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) reconhecida pelo juízo de primeiro grau implica o reconhecimento da decadência do crédito tributário.

3.
Pleito de majoração dos honorários advocatícios e de pré-questionamento das matérias para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, notadamente quanto à nulidade da CDA e à alegada decadência do crédito tributário.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a alegação de nulidade da CDA como fator automático de decadência do crédito tributário, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

6.
Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão, pois foram enfrentadas todas as questões relevantes, incluindo a interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 1002860-81.2017.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elza Janete Soares e Paulo Daminhão Manica contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0005426-53.2009.8.11.0015, que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes..

Os embargantes alegam a existência de erro material, obscuridade e omissão no acórdão recorrido, sustentando que a decisão deixou de considerar o fato de que a pessoa originalmente indicada no polo passivo da execução fiscal faleceu antes do fato gerador do tributo. Apontam, ainda, que a nulidade da CDA reconhecida pelo juízo de primeiro grau impõe o reconhecimento da decadência do crédito tributário, pois não haveria mais possibilidade de reconstituição do lançamento.

Além disso, requerem a majoração dos honorários advocatícios e o pré-questionamento das matérias discutidas, a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 269041757.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo
que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum

a
ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, verifica-se que a parte embargante não demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, limitando-se a expressar mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a
nulidade da CDA
e a
inexistência de decadência do crédito tributário
.
A decisão expressamente consignou que a nulidade da CDA não resulta automaticamente na impossibilidade de reconstituição do lançamento, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

O julgado ainda destacou que a interrupção do prazo prescricional se deu com o despacho citatório, nos termos do artigo 174, parágrafo único, I, do CTN, e que não houve qualquer afronta à tese firmada no Tema 980 do STJ.

Quanto à fixação dos
honorários advocatícios
, o acórdão embargado explicitamente consignou que os valores foram arbitrados nos exatos termos do artigo 85, § 2º e § 3º, I, do CPC, sendo incabível a majoração pretendida.

O recurso em análise revela-se, na realidade, um
inconformismo com o julgamento desfavorável aos embargantes
,
que buscam rediscutir a matéria já apreciada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento. O acórdão embargado atendeu a tal exigência, enfrentando todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. “Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 -
DJe
22/06/2016). Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10028608120178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2020)
[destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo,
tampouco para reexame de matéria já decidida. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJ-MT 10201118620178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2022)

À vista do exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e,
REJEITO-OS
, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra,
a decisão colegiada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025